Tribunal: TJDFT
Processo: 0711063-75.2025.8.07.0020
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE TAXAS CONDOMINIAIS. PARCELAS VINCENDAS. INCLUSÃO ATÉ O CUMPRIMENTO INTEGRAL DA OBRIGAÇÃO. RECURSO CONHECIDO e PROVIDO.
1. Apelação cível interposta contra sentença proferida pelo 1o Juizado Especial Cível de Águas Claras, que, em ação de cobrança, condenou o réu ao pagamento do valor de R$1.149,71 (mil, cento e quarenta e nove reais e setenta e um centavos), corrigida monetariamente pelo IPCA a contar da data do ajuizamento da ação, bem como a pagar as parcelas condominiais vencidas após o ajuizamento da ação até a sentença. Em sua apelação, a autora recorrente defende a inclusão das parcelas vincendas na condenação.
2. Recurso próprio e tempestivo. Preparo devidamente recolhido (ID77384190). Sem contrarrazões.
3. Nos termos do art. 323 do CPC, nas ações em que houver por obrigação prestações sucessivas, essas serão consideradas para inclusão no pedido, mesmo não havendo pedido expresso da parte, cabendo, portanto, sua inclusão, enquanto durar a obrigação, se o devedor, no curso do processo, deixar de pagá-las.
4. É possível a inclusão das parcelas vincendas, no débito condominial, tanto na fase de conhecimento como na execução, até o cumprimento integral da obrigação, entendimento que se encontra devidamente pacificado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça (STJ), e está em consonância com o art. 323 do CPC, que prevê a inclusão, no débito, das parcelas que se vencerem no curso do processo.
5. Nos termos do art. 323 do CPC e conforme entendimento consolidado pelo STJ (AgInt no AREsp n. 1.920.122/SP) e pelo TJDFT no IRDR n. 14, é possível incluir, no valor da condenação, as parcelas vincendas das taxas condominiais até o efetivo cumprimento da obrigação, inclusive na fase de execução.
6. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada para inclusão de parcelas vincendas na condenação até a satisfação da obrigação.
7. Sem honorários, ante a ausência de contrarrazões.
8. A súmula de julgamento servirá de acórdão (art. 46 da Lei 9099/95).